Tribunal: STF
Processo: Ext 1149
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-09
Data de publicação: 2010-09-09

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS NÃO 
   CONFIGURADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O embargante não alegou 
   qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos de 
   declaração, trazendo um pedido novo, que não foi submetido ao 
   Tribunal nas oportunidades de manifestação da defesa nos autos.
2. 
   Embargos não conhecidos.